Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-63.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011635-63.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADERCIO JULIO VENDRAMEL - CPF: 849.414.729-34 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VENDRAMEL LTDA - CNPJ: 26.335.939/0001-09 (APELANTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Preliminar de nulidade processual por vício de representação afastada. Direito de fiscalização do sócio. Arts. 1.020 e 1.021 do código civil. Exibição de documentos societários. Dever da empresa. Resistência injustificada. Litigância de má-fé não configurada. Recurso desprovido

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida contra sentença que em ação de exibição de documentos, acolheu os pedidos iniciais e determinou a exibição integral de documentos contábeis, bancários, fiscais e patrimoniais da empresa. A apelante suscitou preliminar de nulidade processual por ausência de procuração válida e, no mérito, alegou que o apelado sempre teve acesso aos documentos e que agiu de má-fé. O apelado arguiu preliminar de inépcia recursal e, no mérito, defendeu seu direito de acesso aos documentos como sócio, pleiteando a condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. s questões em discussão são: (i) a adequação do recurso de apelação e a validade da representação processual da apelante; (ii) o direito do sócio de acessar e fiscalizar os documentos da sociedade; e (iii) a configuração de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia recursal deve ser afastada, pois, embora a apelação não seja ideal, ela permite a compreensão da controvérsia e apresenta fundamentos para a reforma da sentença, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

4. A preliminar de nulidade processual por vício de representação é rejeitada. A manifestação da requerida foi considerada extemporânea na sentença, e o vício de representação foi sanado com a regular constituição de advogados para interposição da apelação, não havendo prejuízo à defesa, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
(AgInt no RMS n. 71.932/PB, STJ)
.

5. O direito do sócio à fiscalização da gestão dos negócios sociais, incluindo o acesso a documentos e informações da sociedade, é fundamental e inerente à condição de sócio, conforme expressamente previsto nos arts. 1.020 e 1.021 do Código Civil.

6.
O autor/apelado comprovou sua condição de sócio e a tentativa extrajudicial de obtenção dos documentos, enquanto a apelante não demonstrou ter disponibilizado os documentos solicitados, nem de forma formal nem informal. O mero acesso físico às instalações ou participação em reuniões não substitui o direito de acesso efetivo e documentado às informações
.

7. Não há elementos probatórios suficientes para configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGROPECUARIA VENDRAMEL LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. no 1011635-63.2023.8.11.0004), ajuizada contra a apelante por ADERCIO JULIO VENDRAMEL, acolheu os pedidos iniciais, para determinar à requerida, “
que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, a exibição integral dos documentos postulados, notadamente contábeis, bancários, fiscais e patrimoniais da empresa desde sua constituição até a presente data, compreendendo especialmente balancetes patrimoniais, extratos bancários, livros contábeis, demonstrativos de resultados e demais documentos pertinentes à gestão societária, sob pena de incorrer em sanções cabíveis incluindo-se busca e apreensão se necessário for, sem prejuízo de responsabilização cível, administrativa e/ou criminal
” (cf. Id. no 290746357).

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade processual por ausência de procuração válida nos autos, alegando que houve manifestação sem regularização da representação, o que violaria o art. 76, §1o, I do CPC. No mérito, sustenta que o apelado sempre teve acesso aos documentos societários, participando ativamente das reuniões de sócios, sendo que por livre escolha se omitiu de formalizar sua assinatura nas atas como estratégia para posteriormente alegar desconhecimento. Aduz que o apelado reside na sede da empresa, local onde são mantidos os arquivos contábeis e administrativos, tendo acesso direto e facilitado a todos os documentos. Alega, ainda, litigância de má-fé do apelado, requerendo sua condenação nos termos do art. 81 do CPC (cf. Id. no 290746358).

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminarmente a inépcia recursal por ausência de impugnação específica da sentença. No mérito, sustenta a regularidade da decisão de primeiro grau, destacando que seu direito de acesso aos documentos como sócio encontra amparo legal nos arts. 1020 e 1021 do Código Civil, e que a recorrente sequer juntou aos autos os documentos solicitados, caracterizando resistência injustificada. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com condenação da apelante por litigância de má-fé (cf. Id. no 290746371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por AGROPECUÁRIA VENDRAMEL LTDA. contra sentença que acolheu os pedidos iniciais em ação de exibição de documentos para determinar que a apelante promova a exibição integral dos documentos postulados pela parte autora ADERCIO JULIO VENDRAMEL.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas por ambas as partes.

A parte apelada argui preliminarmente a inépcia recursal, sob o fundamento de que a apelação não contém impugnação específica contra os fundamentos da sentença, não preenchendo os requisitos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

Ao examinar as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que, embora de forma não ideal, o recurso expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença. A apelante insurgiu-se contra a procedência da ação de exibição de documentos, alegando que o apelado teria acesso aos documentos societários, participando de reuniões e residindo na sede da empresa, o que, no seu entender, demonstraria a desnecessidade da medida judicial.

Nesse sentido, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, e reconhecendo que o recurso permite a compreensão da controvérsia, afasto a preliminar de inépcia recursal.

A apelante, por sua vez, suscita preliminar de nulidade processual, alegando a ausência de procuração válida aos autos quando da apresentação de manifestação pela parte requerida em 11/7/2024, o que constituiria vício de representação a comprometer a regularidade do contraditório.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida se fundamentou na revelia da parte requerida, que não apresentou contestação tempestiva, conforme se depreende do trecho: “
Devidamente citada, a requerida manifestou-se extemporaneamente, cingindo-se em afirmar que o autor é de fato sócio da agropecuária requerida, além de fazer parte do convívio familiar, deixando, contudo, de aportar ao feito os documentos cuja exibição foi judicialmente determinada
”.

Assim, o juízo de primeiro grau já considerou extemporânea a manifestação da parte requerida, ora apelante, de modo que eventual irregularidade na representação processual não influenciou o resultado do julgamento. Ademais, o vício de representação foi sanado com a interposição do recurso de apelação, devidamente subscrito por advogados regularmente constituídos, de modo que não demonstrado qualquer prejuízo pela parte requerida em virtude da não concessão de prazo para juntada de procuração.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
não há como reconhecer a alegada nulidade, pela inocorrência de demonstração de qualquer prejuízo à Defesa, devendo prevalecer o princípio 'pas de nullité sans grief’
” (AgInt no RMS n. 71.932/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024), não se vislumbrando, no caso concreto, prejuízo à defesa da apelante.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade processual.

No mérito, a controvérsia cinge-se à procedência da ação de exibição de documentos, considerando a condição de sócio do autor/apelado.

O direito do sócio à fiscalização da gestão dos negócios sociais está expressamente previsto no Código Civil, em seus artigos 1.020 e 1.021, que estabelecem:

Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

Tais dispositivos consagram o denominado direito de fiscalização, que compreende o acesso a documentos e informações da sociedade, sendo inerente à condição de sócio, independentemente de exercer ou não a administração. Trata-se de direito fundamental do sócio, que permite o acompanhamento da situação patrimonial e financeira da sociedade, bem como a verificação da regularidade da gestão social.

No caso em análise, o autor, ora apelado, comprovou sua condição de sócio da empresa requerida mediante documentos contratuais anexados à exordial, bem como demonstrou a tentativa extrajudicial de obtenção dos documentos sem êxito, conforme notificação extrajudicial juntada ao feito.

A apelante, por sua vez, não nega a condição de sócio do apelado, limitando-se a alegar que este teria acesso informal aos documentos por residir na sede da empresa e participar de reuniões societárias. Contudo, não comprova ter disponibilizado os documentos solicitados ao sócio, seja formal ou informalmente.

Cumpre destacar que o direito de fiscalização do sócio não se satisfaz com o mero acesso informal às instalações da empresa ou participação nas reuniões. É necessário que lhe seja garantido o acesso efetivo e documentado às informações por ele requeridas, de forma a permitir a adequada fiscalização da gestão.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé por parte do apelado, verifica-se que a apelante não trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar as condutas previstas no art. 80 do CPC. Ao contrário, o que se observa é a resistência injustificada da apelante em exibir os documentos regularmente solicitados pelo sócio, o que justifica plenamente o ajuizamento da ação.

Em relação ao pleito do apelado pela condenação da apelante por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório do recurso. Consigno que, embora o recurso não mereça provimento, não se verifica no caso concreto a intenção deliberada de procrastinar o feito ou a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual também não se acolhe esse pedido.

Assim, a sentença recorrida mostra-se irretocável ao julgar procedente a ação de exibição de documentos, determinando que a requerida promova a exibição integral dos documentos postulados, notadamente balancetes patrimoniais, extratos bancários, livros contábeis, demonstrativos de resultados e demais documentos pertinentes à gestão societária.

É o entendimento desta eg. Câmara. A propósito:

EMENTA
: “
Direito empresarial. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos societários. Assembleia geral. Sucumbência recíproca. Recurso de apelação. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos
. (...) 3. A ação autônoma de exibição de documentos é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no Código de Processo Civil de 2015. O Superior Tribunal de Justiça reconhece sua legitimidade para atender ao direito material à prova. 4. A resistência parcial e injustificada da sociedade requerida em fornecer os documentos solicitados, especialmente em formato digital já existente, compromete o direito de fiscalização societária do sócio autor, configurando descumprimento da legislação societária (CC, art. 1.078, §1o). (...).” (RAC 1012338-48.2021.8.11.0041, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025